Tribunal: TJMT
Processo: 1001405-85.2024.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001405-85.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (AGRAVANTE), RHAYMURA YASMYM GOMES ABREU - CPF: 033.597.721-99 (AGRAVADO), RAONI DA SILVA PIAGEM - CPF: 038.635.091-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1001405-85.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.°

1001405-85.2024.8.11.9005

Agravante:

Município de
Nova Xavantina-MT
.

Agravados:
Rhaymura Yasmym Gomes Abreu
.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OBRIGAÇÃO DE FAZER –

ESTABILIDADE GESTANTE – PEDIDO DE EXONERAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DETERMINADA MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL
– ATO DE EXONERAÇÃO CONSIDERADO NULO – REINTEGRAÇÃO A TERMO INCABÍVEL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Por meio de decisão judicial, foi determinada a imediata reintegração da agravada ao antigo cargo ocupado, com o pagamento dos vencimentos devidos desde a sua exoneração, em agosto de 2023, em sua integralidade. Logo, o que se percebe é que o próprio ato de exoneração foi declarado nulo, determinando a reintegração da autora agravada ao cargo que ocupava. Portanto, não há que se falar em reintegração a termo, uma vez que, embora a estabilidade da gestante seja provisória, no caso dos autos foi o ato de exoneração que foi considerado nulo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1001405-85.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.°

1001405-85.2024.8.11.9005

Agravante:

Município de
Nova Xavantina-MT
.

Agravados:
Rhaymura Yasmym Gomes Abreu
.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento do
Município de
Nova Xavantina-MT
.

Ação:
de Obrigação de Fazer (com pedido de tutela específica de urgência).

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Decisão agravada (processo n.º 1000053-08.2024.8.11.0012 – Id.
161754051
):
acolheu os embargos de declaração opostos pela autora, ora agravada, para sanar a omissão quanto aos pedidos que não foram apreciados pela decisão atacada e determinou o cumprimento integral da decisão prolatada por esta Turma Recursal, que determinou a reintegração da autora, não havendo que se falar em reintegração precária ou com data certa, fixando multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para o caso de descumprimento
.

Agravo de Instrumento
: salienta que a estabilidade da gestante é provisória e não definitiva, motivo pelo qual entende que a tutela recursal de reintegração deferida em favor da autora foi consubstanciada no estado gestacional e consequente direito à estabilidade provisória da gestante e proteção ao nascituro, não podendo a reintegração da servidora embargante ser definitiva. Requer, ademais, a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida.

Decisão - Liminar (
Id.

227444654
)
: indeferiu o pedido liminar.

Sem informação do juízo de origem.

Contrarrazões
(Id. 236890156): pugna pelo não provimento do recurso
.

Parecer do Ministério Público (
Id. 234861679): declina de emitir parecer de mérito, diante da ausência de circunstância justificadora da intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1001405-85.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.°

1001405-85.2024.8.11.9005

Agravante:

Município de
Nova Xavantina-MT
.

Agravados:
Rhaymura Yasmym Gomes Abreu
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Nova Xavantina-MT em
face da decisão interlocutória proferida nos autos n.º
1000053-08.2024.8.11.0012,
em trâmite no Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT, com objetivo de reformar a decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pela autora, ora agravada, para sanar a omissão quanto aos pedidos que não foram apreciados pela decisão atacada e determinou o cumprimento integral da decisão prolatada por esta Turma Recursal, que determinou a reintegração da autora agravada, não havendo que se falar em reintegração precária ou com data certa, fixando multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para o caso de descumprimento.

O agravante sustenta, em apertada síntese, que a estabilidade da gestante é provisória e não definitiva, motivo pelo qual entende que a tutela recursal de reintegração deferida em favor da autora foi consubstanciada no estado gestacional e consequente direito à estabilidade provisória da gestante e proteção ao nascituro, não podendo a reintegração da servidora embargante ser definitiva.

Por esses fatos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, requer seja reformada a decisão liminar no processo de origem, reconhecendo a estabilidade provisória da embargada.

Da análise dos autos, observa-se que, por meio do Agravo de Instrumento que tramitou sob o n.º
1000370-90.2024.8.11.9005, foi
declarado nulo o ato exoneratório publicado na Portaria n.º 994/2023 e DETERMINADO que o ora agravante proceda à imediata reintegração da agravada ao antigo cargo ocupado, com o pagamento dos vencimentos devidos desde a sua exoneração em agosto de 2023 em sua integralidade.

Logo, o que se percebe é que o próprio ato de exoneração foi declarado nulo, determinando a reintegração da autora agravada ao cargo que ocupava.

Portanto, não há que se falar em reintegração a termo, uma vez que, embora a estabilidade da gestante seja provisória, no caso dos autos foi o ato de exoneração que foi considerado nulo.

Outrossim, da análise detida dos autos de origem, verifica-se que as alegações do município agravante estão fundadas em premissas equivocadas, não se vislumbrando, de plano, a probabilidade do direito.

Isso porque, a decisão a ser cumprida, já transitada em julgado, foi, assim, ementada (Agravo de Instrumento n.º
1000370-90.2024.8.11.9005 – Id. 214061160):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESTABILIDADE GESTANTE – PEDIDO DE EXONERAÇÃO – REINTEGRAÇÃO - CONTROVÉRSIA QUANTO À DATA DA CONCEPÇÃO - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL - ENTENDIMENTO PACIFICADO -
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - JULGAMENTO CONJUNTO DOS RECURSOS - PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO.

No caso de existir dúvida razoável e objetiva quanto ao início do estado gestacional, deve-se privilegiar a garantia constitucional à estabilidade provisória, tendo como prisma os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde do nascituro e da mãe. A medicina, apesar de toda sua evolução tecnológica, não é uma ciência exata, permitindo, em muitos casos, margens de erros e possibilidades de diagnósticos. Diante desta imprevisibilidade objetiva, deve se ter em vista, sempre, a proteção do ser humano, da saúde da criança, da mãe, além da estabilidade social no âmbito familiar, em detrimento de cálculos matemáticos quanto ao dia preciso da concepção do nascituro”.

Por essas razões, CONHEÇO do recurso, pois tempestivo, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em sua integralidade.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024